Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-33.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Contratação temporária (berçarista e recrecionista) – Pagamento de indenização (danos morais e materiais) em função do desenvolvimento de doença ocupacional – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as condições de trabalho em que a requerente exercia suas funções e a doença osteodegenerativa por ela contraída (hérnia de disco) – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Contratação temporária (berçarista e recrecionista) – Pagamento de indenização (danos morais e materiais) em função do desenvolvimento de doença ocupacional – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as condições de trabalho em que a requerente exercia suas funções e a doença osteodegenerativa por ela contraída (hérnia de disco) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002858-33.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante TANIA MARA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-33.2015.8.26.0625 - Voto no 19.421
2
VOTO No 19.421
APELAÇÃO CÍVEL No 1002858-33.2015.8.26.0625 TAUBATÉ
APELANTE: TANIA MARA SANTOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Juíza de 1a Instância: Carolina Pereira de Castro
APELAÇÃO Contratação temporária (berçarista e recrecionista)
Pagamento de indenização (danos morais e materiais) em função
do desenvolvimento de doença ocupacional Laudo pericial que
concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as
condições de trabalho em que a requerente exercia suas funções e
a doença osteodegenerativa por ela contraída (hérnia de disco)
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Tania Mara Santos
em face da Prefeitura Municipal de Taubaté a fim de obter provimento jurisdicional que
condene a ré ao pagamento de danos morais e materiais causados à autora, contratada em
caráter temporário para as funções de berçarista e recrecionista entre 2009 e 2014, em
função do desenvolvimento de doença ocupacional (hérnia de disco).
A r. sentença de f. 426/430 julgou improcedente o pedido,
sob fundamento de que há comprovação de que a autora recebeu todas as verbas que lhe
eram devidas por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho. Ressaltou, ainda, que não
há dano moral indenizável.
Inconformada, recorre a autora. Afirma que a precariedade de
seu vínculo com a Administração não basta ao afastamento dos direitos sociais previstos
pelo artigo 7o da Constituição Federal. Ressalta ter preenchido todos os requisitos do artigo
3o da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a estar caracterizada sua condição de
empregada da Municipalidade. Argumenta que as diversas prorrogações do prazo de
validade de seu contrato afastam seu caráter temporário e leva à necessidade do pagamento
das verbas requeridas. Salienta que a prova testemunhal comprova o desenvolvimento de
doença, a realização de cirurgia e as condições em que realizado o trabalho (f. 433/442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-33.2015.8.26.0625 - Voto no 19.421
3
As contrarrazões foram apresentadas a f. 445/448.
É o relatório.
De início, ressalte-se que as considerações trazidas nas razões
recursais com relação aos direitos previstos no artigo 7o da Constituição Federal não
guardam relação com o pedido, que se refere exclusivamente ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais em decorrência da aquisição de doença ocupacional em
função das condições em que desempenhadas as funções para as quais a autora fora
contratada pela Administração Municipal
e não se relacionam, portanto, com o
pagamento de verbas rescisórias ou de direitos sociais como FGTS, seguro-desemprego ou
13o salário, por exemplo. Nesse sentido, os pedidos formulados (e reiterados a f. 441):
“1) sendo nula a demissão, a condenação da Reclamada ao pagamento de
indenização correspondente à somatória dos salários de 12 (doze) meses -
prazo este assegurado pela Lei no 8.213/91 e com base no §3o do artigo 483 da
Consolidação das Leis do Trabalho, devido a impossibilidade da reintegração
da Reclamante no seu emprego, perfazendo uma valor total de R$ 14.448,00
(quatorze mil e quatrocentos e quarenta e oito reais);
2) a condenação da Reclamada no pagamento de indenização por danos
morais (extra patrimoniais), sofrido nas dependências da Reclamada no valor
a ser arbitrado por esse D. Juízo, conforme disposto no parágrafo único do
artigo 927 do Novo Código Civil, de aplicação subsidiária no Direito do
Trabalho por força dos artigos 8o da Consolidação das Leis do Trabalho e
artigo 114 da Constituição Federal, observando-se que o princípio da
reparabilidade deve obedecer aos critérios de justiça diante da gravidade da
dor sofrida, tempo de submissão e proporcionalidade frente à capacidade
econômica da reclamada, sugerindo o Autor, preferencialmente, valor não
inferior a 100 (cem) salários da Reclamante, para que sirva, inclusive, como
desestímulo à prática de atos desta natureza, perfazendo um valor aproximado
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
3) a condenação da Reclamada ao pagamento da indenização pelos danos
materiais causados a Reclamante, conforme cálculo acima elaborado, no
importe de R$ 325.080,00 (trezentos e vinte e cinco e oitenta mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-33.2015.8.26.0625 - Voto no 19.421
4
devidamente corrigido e atualizado, e baseando-se nos dispositivos legais.” (f.
20)
Diante desse contexto, a análise da questão aqui apresentada
tem como pressuposto lógico a verificação da existência de nexo de causalidade entre a
doença apontada pela autora e suas condições de trabalho matéria que foi objeto de
verificação pelo laudo pericial produzido pelo IMESC (f. 373/381). Quanto ao tema, consta
de suas conclusões:
“Analisando a história relatada pelo autor, a documentação exibida nos
Autos e encaminhada ao IMESC, em correlação com o exame físico e os
exames subsidiários apresentados pelo Periciando, pode-se concluir que se
trata de periciando em pós-operatório de cirurgia para tratamento de hérnia
discal lombar L5-S1, que causou alteração de hábitos cotidianos por período
superior a 30 dias e incapacidade Laboral por igual período.
(...)
Possui exames de imagem (RM quadril, coluna cervical e coluna
lombar), exame de eletroneuromiografia de membros inferiores, avaliações de
médicos especialistas e fisiatra, devido quadro de dor crônica em coluna
lombar com irradiação para o membro inferior esquerdo. Estes achados
caracterizam alterações osteodegenerativas do esqueleto axial inerentes à
faixa etária que pode ter tido como agravo o trabalho braçal iniciado em
tenra idade, não podendo ser relacionado com a atividade profissional.” (f.
375/376)
Do mesmo modo, em resposta aos quesitos formulados pelas
partes:
“5 Há incapacidade para o trabalho? Em caso afirmativo: Relativa ou
Absoluta? Para todas as atividades? Permanente ou temporária?
Não há como caracterizar incapacidade laboral definitiva e total a toda e
qualquer atividade.” (f. 377)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-33.2015.8.26.0625 - Voto no 19.421
5
Tais considerações, produzidas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa (e em face das quais a autora afirmou “que claramente a obreira não
possuía qualquer mazela antes de laborar para a ré” f. 388 , afirmação que, além de
não afastar as conclusões periciais, não considera o caráter degenerativo da doença e sua
evolução com o envelhecimento da requerente, de resto apontada no laudo pericial),
bastam a afastar a argumentação trazida com a petição inicial, que pretende o
reconhecimento de que a autora “durante seu contrato de trabalho foi acometida por
doença laboral, sendo preciso até mesmo ser submetida a cirurgias devido a gravidade do
caso, porém houve total descaso da Reclamada diante o fato, vez que foi até mesmo
demitida estando em tratamento das doenças laborais” (f. 2).
Não estabelecido nexo de causalidade entre a doença da
autora e as condições de trabalho em que desempenhadas as funções de berçarista e
recrecionista de 2009 a 2014 bem como não comprovada a existência de incapacidade
laborativa daí decorrente , não comportam acolhida, portanto, os pedidos de danos
materiais e de danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença ao julgar improcedente o
pedido razão pela qual nego provimento ao recurso.
Mantido o resultado do julgado, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, já observadas as fases de
conhecimento e recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e
considerada, ainda, a condição de beneficiária da gratuidade judiciária da autora (f. 162).
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
por Tania Mara Santos nos autos da ação ordinária por ela movida em face da Prefeitura
Municipal de Taubaté (Processo no 1002858-33.2015.8.26.0625 Vara da Fazenda
Pública do Foro de Taubaté, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento, não
existir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais e contraminuta.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator